Tribunal: TJDFT
Processo: 0739859-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0739859-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAPHAEL TAVARES DE PINHO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da Gratuidade de Justiça, todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou a recolher o preparo recursal se manteve inerte (id 71347347). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95, reconheço a DESERÇÃO do recurso inominado interposto por RAPHAEL TAVARES DE PINHO, a culminar no seu não conhecimento (art. 932, III, CPC c/c art. 11 do RITR-TJDFT). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator